Tribunal: STF
Processo: RE 1371362
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. AÇÃO COLETIVA N. 2008.71.00.024897-9 (5043841-31.2012.4.04.7100). INEXISTÊNCIA DE ALCANCE DO TÍTULO.



    - A pretensão jurídica deduzida e da qual a UFRGS defendeu-se na ação coletiva em questão foi a declaração de validade e consequente implementação dos efeitos jurídicos de decisões administrativas individuais, documentadas uma a uma na ação de conhecimento, proferidas pelo órgão competente da universidade com base no Parecer 117 do Conselho Universitário. Estas decisões determinavam, uma a uma, o enquadramento dos servidores nelas nominados considerando a soma da carga horária de cursos de capacitação.



    - A despeito do entendimento exposto em outros processos, predominou na 2ª Seção desta Corte a compreensão de que em razão das restrições impostas pelo próprio sindicato autor, subjetivamente (lista anexa à inicial), e objetivamente (pedido de implementação de decisão administrativa individual), o título executivo alcança os servidores descritos na lista anexada à inicial e nas decisões proferidas nos processos administrativos individuais que sustentaram a pretensão na ação coletiva, decididos com base no Parecer 117 do CONSUN/UFRGS."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV e XXXVI; e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Compreendo que a limitação incidente no caso do título executivo formado na ação coletiva n. 5043841-31.2012.4.04.7100 decorre de limitação objetiva, isto é, contida no próprio pedido formulado naquela ação, razão pela qual a abrangência do título não pode ser resolvida sob o prisma exclusivo da ampla legitimidade dos sindicatos para estar em juízo, o que em momento algum se ignora e se afasta."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente